Tribunal: TJSP
Processo: 2037052-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação ajuizada no foro de eleição. Declinação da competência para o juízo do domicílio do consumidor. Regularidade no caso concreto. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação ajuizada no foro de eleição. Declinação da competência para o juízo do domicílio do consumidor. Regularidade no caso concreto. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Exegese do art. 63, § 3o, do CPC. A abusividade é reprimida quando o exame da realidade fática dos autos revelar que a referida cláusula inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma, o acesso ao Poder Judiciário ou coloca o consumidor em desvantagem exagerada, como na hipótese. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2037052-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante CENTRO
UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE, é
agravado RAFAEL DIAS MACHIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
2
VOTO No: 29.472
Agravo de Instrumento No: 2037052-98.2020.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista
Agravante: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - FAE
Agravado: Rafael Dias Machioni
Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de
prestação de serviços educacionais. Ação ajuizada no
foro de eleição. Declinação da competência para o
juízo do domicílio do consumidor. Regularidade no
caso concreto. Antes da citação, a cláusula de
eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do
réu. Exegese do art. 63, § 3o, do CPC. A abusividade
é reprimida quando o exame da realidade fática dos
autos revelar que a referida cláusula inviabiliza ou
mesmo dificulta, de alguma forma, o acesso ao Poder
Judiciário ou coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, como na hipótese. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 20/22, que, em ação de execução de título extrajudicial,
reputou abusiva a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes e
reconheceu a competência absoluta do domicílio do consumidor,
determinando a materialização e remessa dos autos a uma das Varas
Cíveis da Comarca de Poços de Caldas/MG.
Recorre o autor (fls. 01/13).
Sustenta que o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
3
educacionais firmado entre as partes prevê, expressamente, que o
foro para dirimir as questões decorrentes do instrumento é o da
Comarca de São João da Boa Vista/SP; a inexistência de abusividade
da cláusula de eleição de foro no caso em comento; que a distância
entre o domicílio do executado e a sua sede é de apenas 45,6 km.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão.
Dispensado o preparo.
O efeito suspensivo foi deferido para evitar a
remessa do feito à Comarca de Poços de Caldas-MG antes do
julgamento do presente recurso (fls. 40).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
resposta, por não ter sido completada a relação processual.
É o relatório.
Na hipótese em comento, embora haja foro de
eleição previsto no contrato celebrado entre as partes1, incide o § 3o
do art. 63, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos
ao juízo do foro de domicílio do réu”.
Sobre o referido dispositivo, comenta a doutrina:
“A abusividade, in casu, corresponderá à instituição de um foro que
1 “CLÁUSULA 12 Fica eleito o Foro da cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, para
solucionar as questões oriundas do presente contrato, com a renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja” (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
4
represente um impedimento ao direito de defesa ou a imposição de uma
dificuldade muito séria ao seu exercício. O reconhecimento do abuso será
mais facilmente avaliado quando o contrato for pactuado em inferioridade
de situação de uma das partes em relação à outra, responsável pela
imposição da cláusula. A regra, todavia, não torna a aplicação da
ineficácia um fenômeno exclusivo dos contratos de adesão ou de parte
hipossuficiente. Em qualquer contrato, em que o abuso seja evidenciado
por ofensa ao princípio da boa-fé e lealdade entre os contratantes, terá
cabimento a norma do art. 63, § 3o.” (Humberto Theodoro Júnior,
“Curso de Direito Processual Civil
Teoria geral do direito
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum”,
vol. I, 58. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.
255).
Deste modo, o abuso da cláusula de eleição resta
evidente quando litigar fora de seu domicílio significar grande
esforço, por parte de um dos contratantes, estabelecendo manifesto
desequilíbrio entre as partes, a ponto de inviabilizar ou causar séria
dificuldade ao seu exercício de defesa, o que depende da análise do
caso concreto.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPETÊNCIA
DECLINADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
NULIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
CONTRATANTE
CONSTATADA.
POSSIBILIDADE
DE
DESLOCAMENTO
DA
COMPETÊNCIA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...] 1. A solução adotada pelo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
5
estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior sobre o tema, no sentido de que a cláusula de eleição de foro
firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a
hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como
reconhecido no caso dos autos. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do
STJ. 2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à
comprovação da hipossuficiência da parte recorrida em relação à empresa
ora
recorrente,
demandaria,
necessariamente,
a
interpretação
das
cláusulas contratuais e o exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no
AREsp no 751.139/SC, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, j. 01.04.2019, destaquei)
Em outras palavras, a cláusula do foro eletivo, por
si só, não é nula (Súmula no 335, STF), nem basta a existência de
relação de consumo para reputá-la inválida. A abusividade é
reprimida quando o exame da realidade fática dos autos revelar que
a referida cláusula inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma,
o acesso ao Poder Judiciário ou coloca a parte em desvantagem
exagerada.
Nesta linha:
“AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Insuficiente
ao afastamento do foro de eleição a mera assertiva de cuidar-se de contrato
de adesão, sendo necessário o reconhecimento de que, em face das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
6
circunstâncias dos autos, há prejuízo para a defesa de uma das partes.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento.“ (STJ, AgInt no AREsp no 1.185.225/SP, rela. Mina.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 21.03.2019, Quarta Turma, destaquei)
A circunstância de se tratar de contrato de adesão
não é suficiente para modificar o foro eleito, afigurando-se
imprescindível ser demonstrada alguma situação caracterizadora de
abuso na pactuação da cláusula de eleição, como a dificuldade de
acesso ao Poder Judiciário ou o prejuízo ao exercício da defesa.
Aqui, os elementos concretos revelam que a
cláusula de foro de eleição inviabiliza e/ou dificulta a defesa
judicial do agravado, colocando-o em situação de desvantagem
exagerada.
Isto porque quando da celebração do contrato em
novembro de 2008, ao que parece o agravado residia na cidade de
Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, conforme endereço
constante às fls. 29 (Alameda Novo Oriente, 218, Poços de
Caldas/MG).
Com efeito, o prejuízo é evidente. Caso prevaleça a
referida cláusula, vislumbra-se que o contraditório e a ampla defesa
ficariam sobremaneira dificultados, inclusive em razão dos custos
decorrentes do necessário deslocamento do agravado e de seu
advogado. Não obstante o processo seja digital, determinados atos,
a exemplo de audiências, exigem o comparecimento das partes.
Já se decidiu neste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

RELAÇÃO DE CONSUMO Insurgência contra decisão que declinou da
competência territorial para o foro da residência do réu Abusividade da
cláusula de eleição de foro corretamente declarada
Promoção do
princípio da facilitação do direito de defesa do consumidor Inteligência
do art. 63, § 3°, do CPC e do art. 6°, inciso VIII, 1° parte, do CDC
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO“ (Agravo de Instrumento
no 2062165-88.2019.8.26.0000, rela. Desa. Ana Catarina Strauch, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2019)
“CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE
OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO
PONTUAL. 1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao
cabimento de agravo de instrumento, é taxativo. 2. Porém, diante da
importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-
se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte Superior
permitindo prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar
tramitação do feito por quem não seja o juiz natural do caso e, assim,
impedir nulidade posterior, em prejuízo ao próprio Judiciário e às partes.
Taxatividade que não será afastada em demais situações. 3. A matéria foi
afetada ao regime dos recursos repetitivos, sem suspensão de processos.
Para evitar futura nulidade de atos judiciais, então, o recurso é
conhecido. 4. O art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de
ofício eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação
de abusividade, aliás, não fica restrita aos consumidores. Esse dispositivo
legal torna relativa a aplicação da Súmula 335 do STF, permitindo ao
juízo análise do caso concreto. 5. No caso, apesar de a verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2037052-98.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO 29.472
8
cláusula de eleição de foro causa prejuízo à parte aderente, que reside em
Poços de Caldas, MG, enquanto sua nulidade não causará prejuízo a
nenhuma das partes. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2061530-10.2019.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 11.04.2019)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator